Tribunal: TJMT
Processo: 1013688-55.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013688-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (RECORRENTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA EM PARTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, impondo multa por litigância de má-fé ao autor, em ação de execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, relativos à atuação como advogado dativo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se deveria haver reunião dos processos conexos para julgamento conjunto;

(ii) saber se há nulidade da sentença por ausência de intimação prévia sobre a litispendência;

(iii) saber se a litispendência foi corretamente reconhecida;

(iv) saber se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A alegada decisão de prevenção limita-se à redistribuição de processo conexo, não havendo determinação de reunião processual, sendo legítima a distribuição e julgamento autônomo do presente recurso.

4. Não há nulidade por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a litispendência, pois a matéria era incontroversa, reconhecida pelo próprio recorrente.

5. Reconhecida corretamente a litispendência, diante da duplicidade de ações com mesmas partes, causa de pedir e pedido.

6. A imposição de multa por litigância de má-fé exige comprovação do dolo, não configurado no caso concreto, em que o erro de protocolo foi prontamente reconhecido e ocorreu em lapso de tempo exíguo entre a distribuição e a sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a extinção do feito sem resolução de mérito por litispendência.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de decisão expressa de reunião processual não impede julgamento autônomo de recurso regularmente distribuído.

2. É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência, ainda que não haja prévia intimação para manifestação, quando o fato é incontroverso.

3. A multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo, não configurado quando a repetição da demanda decorre de erro material prontamente reconhecido e sem prejuízo à parte contrária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 55, 321, 485, V, e 80; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 1042316-36.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.02.2024; TJMT, N.U 1045532-39.2021.8.11.0041, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
WELVES LAET OLIVEIRA FILHO
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por litispendência, e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00.

O processo tem origem em execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, referentes a serviços prestados como advogado dativo.

O Juízo
a quo
reconheceu a litispendência com o processo nº 1089211-10.2024.8.11.0001, distribuído anteriormente, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, aplicando multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: (i) necessidade de reunião para julgamento conjunto dos processos conexos; (ii) nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a litispendência, em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; (iii) ausência de elementos subjetivos para configuração da litigância de má-fé, tratando-se de mero erro de conferência; (iv) omissão na análise dos precedentes e jurisprudência invocados no recurso inominado.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo conhecimento.

Da preliminar de reunião dos processos para julgamento conjunto.

O agravante alega que os processos n.ºs 1013670-34.2025.8.11.0001, 1013688-55.2025.8.11.0001 e 1013694-62.2025.8.11.0001 deveriam ser reunidos para julgamento conjunto, com base em decisão proferida pelo Juiz Relator Valmir Alaercio dos Santos, no processo n.º 1013694-62.2025.8.11.0001.

Conforme já consignado na decisão monocrática, a decisão anexada pelo agravante (ID 306557398) apenas reconheceu a prevenção do Gabinete 1 da 2ª Turma Recursal para julgamento do recurso inominado n.º 1013694-62.2025.8.11.0001, determinando sua redistribuição. Contudo,
não determinou expressamente
a reunião dos processos para julgamento conjunto, limitando-se à redistribuição do recurso mencionado.

Ainda que o art. 55 do CPC estabeleça a conexão entre ações quando houver identidade de pedido ou de causa de pedir, inexiste, nos autos, decisão do órgão competente determinando a reunião dos processos.

Ademais, o presente recurso foi regularmente distribuído ao Gabinete 2 da 2ª Turma Recursal, inexistindo óbice ao seu julgamento independente.

Rejeito, portanto, a preliminar de reunião dos processos.

Da alegada nulidade da sentença por ausência de intimação prévia.

Alega o agravante nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação acerca da litispendência, apontando violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao dever de intimação para emenda da inicial, nos termos dos arts. 9º, 10 e 321 do CPC.

A alegação não prospera.

Embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha consagrado o princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10), impondo ao magistrado o dever de oportunizar manifestação das partes antes de decidir sobre questões cognoscíveis de ofício, essa regra admite exceções, especialmente quando se tratar de matérias evidentes que prescindem de dilação probatória.

No caso,
o próprio agravante reconhece a existência da litispendência
, de modo que a anulação da sentença para permitir sua manifestação sobre fato incontroverso revelaria medida inócua.

Rejeito, pois, a alegação de nulidade da sentença.

Do reconhecimento da litispendência.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, entendo que não estão presentes os requisitos para sua configuração no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou da alteração da verdade dos fatos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO .
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. 2 . Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1832394 SP 2021/0030418-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025) (g.n.)

No presente caso, o agravante incorreu em erro ao protocolar ação idêntica, mas não há indícios de dolo ou de conduta temerária.

O advogado, tão logo tomou ciência da sentença, opôs embargos de declaração reconhecendo o equívoco. Destaca-se que o lapso de apenas 12 minutos entre o protocolo da petição inicial (às 17h01min30s) e a prolação da sentença (às 17h13min07s) inviabilizou qualquer providência para correção do erro.

Esse curtíssimo intervalo temporal afasta qualquer presunção de má-fé e evidencia tratar-se de mero equívoco na conferência dos autos.

Não se verifica prejuízo à parte executada, que sequer foi citada, o que reforça a desnecessidade da aplicação da penalidade.

Nesse sentido, já decidiu o TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA –TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE DEMANDAS – QUESTIONAMENTO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS OBJETO DO MESMO COMUNICADO DA FAZENDA – MESMAS PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR – LISITPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A distribuição de demandas envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, caracteriza a litispendência.

2. Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil
.” (N.U 1042316-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (g.n)

“RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DISCUTIDOS EM OUTRA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Ocorre litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
Afasta-se a condenação de litigância de má-fé, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
.” (N.U 1045532-39.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023) (g.n.)

Assim, afasto a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática
apenas quanto à multa por litigância de má-fé
, afastando sua imposição, mantendo-se, contudo, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026